Tribunal: CARF
Processo: 15455.003040/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.003040/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.365 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL ITAUA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RJ1:
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional
efetuada mediante Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n.°
432957, de 01/09/20101, juntado em fl. 19, motivado no fato da
interessada
possuir
débito
deste
regime
especial,
cuja
exigibilidade não esta suspensa, relacionando os débitos
apurados. A base para a exclusão está aposta no Ato Declaratório,
sendo o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n.°
123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o
inciso I do art 5o, ambos da Resolução CGSN n.° 15, de
23/07/2007. 2. Consoante informação de fl. 27, a interessada foi
cientificada da sua exclusão em 24/09/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.003040/2010-12
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003040/2010-12

3. A interessada, em 21/10/2010, apresentou sua manifestação
de inconformidade, fls. 01/13, arguindo, em síntese:
3.1. o cadastramento do processo no serviço push-processo do
Comprot;
3.2. tendo em vista a edição da Súmula Vinculante do STF que
trata da prescrição dos créditos tributários, requeiro a sua
aplicação imediata, para gerar novo demonstrativo atualizado de
débitos, que serão parcelados, face o art. 179 da CF/1988;
3.3. deve haver um tratamento isonômico entre todas as empresas,
sejam grandes, micro ou EPP em questão de parcelamento de
débitos fiscais;
3.4. é ilegal o disposto no art. 20 da Resolução 4 CGSN de
30/05/2007, combinada co o art. 79 da Lei Complementar n.° 123
de 14/12/2006, em exigir a desistência de recursos administrativos
e ou judiciais relativos à impostos e tributos como regra para a
adesão, que afronta a CF/1988, art. 5o, e súmula do STF (323);

3.5. requer, ainda:
3.5.1.
que seja cientificado ou intimado na Rua Santo
Amando 234 -Campo Grande - RJ, aos cuidados de Alair Marquez
da Cruz;
3.5.2.
que todos os débitos da interessada anteriores a cinco
ano, sejam extintos, tendo em vista a prescrição;
3.5.3.
sejam os débitos recalculados, à razão da lei da
usura, desconsiderando a aplicação dos juros à razão da Taxa
Selic;
3.5.4.
seja dado nova planilha com novo prazo para, após
sua aceitação, parcelar em valor que possibilite o seu pagamento
pela mesma;
3.5.5.
pede efeito suspensivo aos débitos até 12/2010 ou que
os demais entes municipal e estadual sejam notificados para a
suspensão de débitos e pendências cadastrais até que haja o
transito deste recurso;
3.6. Por derradeiro, requer que seja dado conhecimento às
administrações tributárias do Estado e Município para que se
manifeste quanto a débitos relativos a sua competência.
3.7. A interessada juntou aos autos documentos, dentre eles
destaco os débitos que geraram a sua exclusão do Simples, fl. 22.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RJ1, conforme
acórdão n. 12-34.592, de 2 de dezembro de 2010 (e-fl. 30), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS FISCAIS.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003040/2010-12

É procedente a exclusão do Simples Nacional do contribuinte que esteja em
débito com as Fazendas Públicas Federal, Municipal ou Estadual, cujos débitos
não estejam com a exigibilidade suspensa.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 39), no qual,
em linhas gerais, reafirma argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, acrescentando outros a seguir sintetizados:
Diz que “...o relator olvidou-se de observar o dispositivo do artigo 151 do CTN” e
que “Se existe um dos requisitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
podemos dizer então que a Requerente pode ser inserida novamente como Contribuinte do
Simples Nacional.”
Aduz que “A Lei é clara quando refere-se à suspensão do credito tributário, assim,
uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de pendência de reclamação ou
recurso administrativo, fica o fisco inibido de proceder a inscrição na dívida ativa e executar, por
meio do Poder Judiciário, seus direitos” e que “Seria razoável por parte do fisco apenas efetuar o
lançamento tributário, para prevenir a decadência, porém, sem imposição de multa, nos precisos
termos do art. 63 da Lei n° 9430, de 27 de dezembro de 1996.”
Destaca que “...o indeferimento a Requerente para a inclusão ao Simples
Nacional, estaria ferindo ainda o princípio da preservação da empresa, princípio este que traz a
ideia de necessidade, na qual gera empregos, contribuinte fiscal, em geral, fomentadora da
economia.”
Como forma de dar crédito a seus argumentos, apresenta, ainda, escólio de
doutrina e acórdãos de jurisprudência.
Ao final o Recorrente reitera os requerimentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade e pede a manutenção da empresa no Simples Nacional com
efeitos “ex tunc”.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/JPR n° 113400 (e-fls. 8), o
Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2009, ante a constatação de
débitos com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003040/2010-12

Para melhor entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
A Recorrente foi excluída do Simples por falta de quitação, parcelamento ou
suspensão da exigibilidade dos débitos referidos acima no prazo estabelecido pela legislação de
regência.
A lei complementar supra é bem clara, ao estabelecer que os contribuintes que
possuam débitos fiscais com exigibilidade não suspensa não poderão recolher seus tributos na
forma do Simples Nacional.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega, em suma, que não poderia ser
excluído do Simples em razão de ter apresentado recurso com efeito suspensivo previsto no
artigo 151 do Código Tributário Nacional – CTN.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seu argumento não prospera.
Isto porque é fato que o Recorrente não liquidou ou parcelou os débitos que
motivaram a exclusão dentro do prazo normativo que lhe foi conferido de 30 dias da ciência do
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003040/2010-12

ADE para regularização, preferindo agarrar-se num único ponto: o de que o recurso, per se, seria
suficiente para sustar os efeitos da exclusão. Entretanto, os efeitos da exclusão, como visto, são
os definidos pela lei no 9.317/96, e não há nela nenhum dispositivo que determine a sustação dos
efeitos da exclusão por motivo de apresentação de reclamação ou recurso do contribuinte.
Na verdade, o Recorrente confunde o ato administrativo de exclusão do Simples –
que é declaratório – com o ato de lançamento fiscal – que é constitutivo –, tanto assim que
consigna em seu Recurso Voluntário que “Seria razoável por parte do fisco apenas efetuar o
lançamento tributário, para prevenir a decadência, porém, sem imposição de multa, nos
precisos termos do art. 63 da Lei n° 9430.”
Basicamente, a diferença entre os dois é que o ato constitutivo produz efeitos a
partir de sua realização, enquanto que o declaratório gera efeitos retroativos à data da declaração,
por constituir-se num ato de reconhecimento de situação jurídica preexistente.
Assim, tendo em conta que o ADE, como o próprio nome indica, é declaratório,
os efeitos da exclusão retroagem, do que se conclui não assistir razão ao Recorrente quanto a este
ponto.
Com relação às demais matérias arguidas, registro que foram adequadamente
analisadas no acórdão recorrido, motivo pelo qual peço vênia para transcrever trechos dele
extraídos para adotá-los, desde já, como razões de decidir, de conformidade com o § 1o do artigo
50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF
(destaques do original):
5.1. A interessada está fazendo uma grande confusão da competência desta Delegacia de
Julgamento e do litígio constante deste processo. A interessada "decidiu" incluir em sua petição
várias questão que não tem relação com litígio constante deste processo.
5.2. A questão a ser analisada consiste em verificar a procedência do Ato Declaratório que
excluiu a interessada do Simples Nacional, pela existência de débitos fiscais não quitados, cuja
exigibilidade não está suspensa.
5.3. A interessada alega várias questões quanto aos débitos que geraram a exclusão do Simples.
Ocorre que os débitos são aqueles declarados pela mesma em sua declaração e que, também, foi
informado que não foi feito o recolhimento devido.
5.4. As questão levantadas pela interessada quanto à ilegalidade de lei ou quanto à
constitucionalidade de norma legal, não devem ser oponíveis nesta esfera administrativa por
extrapolar a sua competência.
5.5. Todas as requisições feitas pela interessada constante do relatório desta decisão serão neste
momento examinadas:
5.5.1. Quanto ao envio de correspondência ou ciência desta Decisão, esta será dada ou enviada ao
mandatário ou preposto da interessada e o domicílio é o eleito pela interessada, constante de seu
CNPJ.
5.5.2. Quanto à prescrição dos débitos, os referidos se referem ao ano de 2008, logo não há que
se falar em prescrição ou decadência. A sua extinção seria ferir os princípios mais elementares de
direito tributário.
5.5.3. A interessada questiona a exigência dos juros com base na taxa Selic. Primeiro, tal
questionamento não faz parte do litígio constante deste processo, segundo não cabe a este julgador
se pronunciar quanto a validade de lei ou a sua constitucionalidade, uma vez que o julgador
administrativo aplica a lei vigente à época do lançamento ou ao momento que foi exarado o ato
administrativo.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.365 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15455.003040/2010-12

5.5.4. E de se esclarecer à interessada que a lista dos débitos a serem quitados já foi dada à
mesma, cabendo a esta fazer o recolhimento, como lhe facultava o Ato Declaratório de fl. 14, não
havendo possibilidade de reduções nos valores a pagar.
5.5.5. O pedido de suspensão da cobrança dos débitos ou o pedido de informação ou de
notificação às Fazendas Estaduais ou Municipais não tem relação com o litígio deste processo.
Acrescente-se que pendências cadastrais e fiscais existentes deverão ser resolvidas pela interessada
e tratadas em cada órgão público específico, seja ele municipal, estadual ou federal. Também, o
prazo para a quitação dos débitos é o já mencionado no Ato Declaratório, não cabendo mudanças,
pois seria um ato que deixaria de aplicar a lei, o que estaria em total desacordo com a mesma.
5.5.6. Quanto ao requerimento de cadastramento do processo no serviço push-processo do
Comprot, caso exista esta possibilidade, não é competência desta Delegacia de Julgamento,
devendo a interessada se informar sobre a existência de tal serviço e de quem é a competência do
cadastramento.
Diante desse quadro, e não havendo reparos a fazer nos excertos do acórdão
recorrido, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de
piso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital